Tribunal: TJDFT
Processo: 0752170-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. Mero erro de digitação é passível de correção de ofício, não se enquadrando no vício da contradição, visto que não afeta o entendimento do acórdão, tampouco o resultado final do julgamento.
3. Pretende o Embargante rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.